Tribunal: TJBA
Processo: 8063221-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063221-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ELBA MACEDO BRAGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Advogado(s): ANDRE DA ROCHA MOROSINI, GIL BAUMGARTEN FRANCO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO E AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERTIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Elba Macedo Braga Sociedade Individual de Advocacia contra acórdão da Quinta Câmara Cível que, ao julgar Agravo de Instrumento em ação revisional de contrato bancário, conheceu e deu parcial provimento ao recurso para reformar decisão de primeiro grau e conceder parcialmente tutela de urgência, determinando a abstenção ou exclusão do nome da agravante dos cadastros restritivos de crédito, condicionada ao pagamento do valor incontroverso diretamente à instituição financeira e ao depósito judicial do valor controvertido remanescente. A embargante sustenta a existência de contradição interna e omissões no julgado, requerendo a integração do acórdão com efeitos modificativos para afastar a exigência de pagamento direto ao banco e adotar como parâmetro de taxa média de mercado a Série BACEN nº 25442. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ao reconhecer a probabilidade do direito e, ainda assim, condicionar a tutela de urgência ao pagamento do valor incontroverso e ao depósito do valor controvertido; (ii) estabelecer se houve extrapolação dos limites do pedido recursal ao impor tais condições; e (iii) determinar se houve omissão quanto ao parâmetro técnico de taxa média de mercado indicado pela embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado reconhece, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de abusividade da taxa de juros e o risco de dano decorrente da negativação, mas condiciona a tutela de urgência ao pagamento do valor incontroverso e ao depósito judicial do valor controvertido para garantir o crédito da instituição financeira. A fixação dessas condições observa o disposto no art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC e a orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada no REsp nº 1.061.530/RS, segundo a qual o afastamento da mora em ações revisionais exige a demonstração de plausibilidade do direito e a garantia do crédito mediante pagamento ou depósito das parcelas. A imposição das condições para concessão da tutela provisória insere-se no poder geral de cautela do magistrado e não configura extrapolação dos limites do pedido recursal. Não há omissão quanto ao critério técnico de aferição da taxa média de mercado, pois o acórdão examinou os parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil e adotou as Séries 20718 e 25437, consideradas adequadas à natureza da operação discutida. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando analisar as questões relevantes para a solução da controvérsia. A insurgência da embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, §§ 2º e 3º, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; TJBA, EDcl no Proc. 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017; TJBA, EDcl no Proc. 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22.08.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.